Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004348-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MAFFINI - CPF: 337.625.460-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DO PROMOVENTE COMPROVANDO O ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – FATURAS DEVIDAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO PROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido a juntada de Laudo devidamente assinado, demonstrando que fora realizada inspeção com acompanhamento do promovente, não há se falar em prática de ato ilícito pela Recorrida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar que determinou a abstenção de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/280934-1 e a exclusão do restritivo de crédito impugnado, anulou as faturas de recuperação de consumo discutidas (R$ 1.368,97, R$ 2.137,27, R$ 1.638,95 e R$ 7.438,08) bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida, tendo julgado improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho
julgar

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 22876827, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

2)
determinar
que a empresa promovida, proceda, no prazo de 30 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 19/12/2018 (R$ 1.368,97 – id. 22874209), 07/08/2019 (R$ 2.137,27 – id. 22874212), 22/08/2019 (R$ 1.638,95 – id. 22874215) e 21/01/2019 (R$ 7.438,08 – id. 22874232) da UC. 6/280934-1;

3)
condenar
a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (23/08/2019, id. 22915767) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

4)
indeferir
o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito e o dever de indenizar, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor mediante a juntada do termo de inspeção acompanhada e assinado pelo promovente, sendo devida a recuperação do consumo, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação. Requereu, ainda, a condenação do promovente ao pagamento da quantia de R$10.446,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), a título de pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade da restrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito por conta de fatura de recuperação de consumo emitida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que verifico pela análise dos autos que consta do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 645038 datado de 10/11/2017, juntado em sede de contestação no id. 38809657, que a inspeção detectou a irregularidade “
carga ligada na linha no terceiro elemento do borne do medidor
”, a qual foi acompanhada pela própria parte promovente no momento da inspeção, tendo inclusive assinado o termo, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Verifico que pelo TOI acostado indica que houve acompanhamento pelo próprio promovente, Sr. Jose Roberto Maffini, que assinou o termo no ato da inspeção e, não houve impugnação específica sobre o documento acostado, posto que a parte promovente sequer apresentou impugnação à contestação.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pelo próprio promovente, inexiste ato ilícito praticado pela parte promovida que no exercício regular de direito efetuou a cobrança da fatura contestada e inscreveu o nome da parte promovente junto aos órgãos de proteção ao crédito, por inadimplência, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto são medidas que se impõem.

Ressalto que em que pese as faturas de recuperação de consumo anuladas na sentença totalizem a quantia de R$ 12.583,27 (doze mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), em recurso, a empresa promovida limitou o pedido contraposto ao valor de R$ 10.446,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e seis reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e, PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento do valor de R$ 10.446,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) corrigidos pelo INPC/IBGE e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento do débito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021